Tribunal: TJDFT
Processo: 0714113-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714113-09.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA AUTOR ESPÓLIO DE: LINO MARTINS PINTO, MARIA NAZARETH MARTINS PINTO REPRESENTANTE LEGAL: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a expedição de ofício à Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para que transfira os valores penhorados no rosto dos autos n. 0050739-56.2010.8.07.0001 (id 188873917 e 189213999 dos autos n. 0702924-82.2021.8.07.0018). Grupo OK Construções e Empreendimentos Ltda. EPP, Luiz Estevão de Oliveira Neto, Cleucy Meireles de Oliveira, Espólio de Lino Martins Pinto e Espólio de Maria Nazareth Martins Pinto relatam que o Juízo de Primeiro Grau deferiu a penhora no rosto dos autos n. 0050739-56.2010.8.07.0001 referente ao valor integral do débito, o qual corresponde a R$ 108.082,24 (cento e oito mil, oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos), atualizado até 20.12.2022 pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acrescido de juros de mora de um por cento (1%) ao mês (id 142691209 dos autos originários). Narram que em seguida foi proferida decisão monocrática no Recurso Especial n. 2.040.475/DF que deu parcial provimento ao recurso para determinar a atualização monetária pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Taxa Selic), afastada a cumulação com qualquer outro encargo da dívida. Afirmam que opuseram embargos de declaração perante o Juízo de Primeiro Grau com menção à decisão do Superior Tribunal de Justiça, porém os embargos foram rejeitados sob o argumento de que o Recurso Especial n. 2.040.475/DF não transitou em julgado, razão pela qual ainda não haveria excesso de execução e a eventual diminuição da penhora ou transferência a menor acarretaria prejuízo ao exequente. Argumentam que a decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 2.040.475/DF substitui o acórdão proferido pela Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0734023-27.2021.8.07.0000. Declaram que a alteração na forma de cálculo da atualização da dívida reduzirá o seu montante de R$ 108.082,24 (cento e oito mil, oitenta e dois reais e vinte quatro centavos) para R$ 70.262,97 (setenta mil, duzentos e sessenta e dois reais e noventa e sete centavos). Entendem que é necessário retificar o valor da penhora antes de determinar a transferência do valor incontroverso penhorado no rosto dos autos n. 0050739-56.2010.8.07.0001, sob pena de excesso de execução e lesão aos princípios do devido processo legal e da execução pelo modo menos gravoso para o devedor. Transcrevem jurisprudências a favor de sua tese. Requerem a concessão de efeito suspensivo. Pedem a reforma da decisão agravada para primeiro recalcular a dívida com correção monetária pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Taxa Selic) e depois determinar a transferência do valor incontroverso penhorado no rosto dos autos n. 0050739-56.2010.8.07.0001. O preparo foi recolhido (id 57709715). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra a ausência dos requisitos. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não pode-se extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não esgotar-se o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. Transcrevo o teor da decisão agravada (id 188873917 dos autos originários): (...) Outrossim, reitere-se o Ofício ID 166072546, referente ao pedido de transferência dos valores penhorados no rosto dos autos do Processo no 0050739-56.2010.8.07.0001, encaminhado 24 de julho de 2023 e ainda sem resposta. Promova-se contato telefônico, se necessário. No mais, tendo em vista a Decisão Monocrática no STJ que determinou a correção monetária e juros de mora pela Taxa SELIC, intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte Planilha de Cálculos atualizada observando os termos da referida Decisão no REsp No 2040475 - DF (ID 178827320), sendo este o valor limite a ser levantado enquanto pendente de trânsito em julgado os referidos autos. Juntada a Planilha de Cálculos atualizada conforme a Taxa SELIC, deem-se vistas aos executados para manifestação igualmente por 10 (dez) dias. No mesmo prazo, deve o exequente apresentar os dados bancários para transferência dos valores depositados pela executada Cleucy Meireles de Oliveira. Juntados os dados bancários, inexistindo impugnação aos valores apresentados pelo exequente, defiro a transferência dos valores depositados em Juízo (documentos anexos às Petições ID 140847128 e ID 159682637), até o limite do valor incontroverso (observando a Taxa SELIC). Não havendo impugnação, e sendo transferidos os valores referentes à penhora no rosto dos autos do Processo no 0050739-56.2010.8.07.0001, defiro a transferência ao credor até o limite do valor incontroverso, enquanto pendente de julgamento definitivo o REsp 2040475/DF. A decisão foi complementada após o julgamento de embargos de declaração (id 189213999 dos originários): Cuida-se de embargos de declaração opostos por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP e OUTROS contra a Decisão ID 188873917, no qual afirma não ter sido observadas as teses alegadas. Destaca que, conforme Decisão Monocrática do C. STJ, a dívida deve ser atualizada pela Taxa SELIC, de forma que eventual transferência do valor da dívida corrigido de outra forma acarretaria excesso de execução. Certidão ID 189108900 atesta a tempestividade do recurso. É a exposição. DECIDO. Destaque-se, de início, que em virtude de não ser o caso do disposto no §2o do artigo 1.023 do CPC, deixa-se de intimar a parte adversa para contrarrazões. (...) Pois bem. A insurgência demonstrada nos embargos em apreço se refere unicamente à conclusão adotada, sendo certo que a via dos aclaratórios não se mostra apta a promover a retificação do julgado ou a alteração da tese jurídica para a que mais se amolda à que o embargante decidiu encampar. Com efeito, em que pese as alegações do embargante, não houve trânsito em julgado da Decisão Monocrática no REsp No 2040475 – DF, de forma que eventual diminuição da penhora ou transferência a menor acarretaria prejuízo ao exequente, caso revertido o julgado já pendente de recurso. Destaque-se que o princípio da menor onerosidade ao executado não é absoluto, devendo ser aplicado em consonância com o direito do exequente de receber o crédito reconhecido. Sendo assim, como não há trânsito em julgado do REsp No 2040475 – DF determinando a correção pela Taxa SELIC, não há excesso de execução. No mais, a Decisão embargada foi expressa em permitir apenas o levantamento do montante incontroverso, ou seja, não há óbice a eventual levantamento dos valores restantes pelo executado em caso de manutenção da Decisão Monocrática recorrida, o que reitera a inexistência de prejuízo ao executado. No que tange à ausência de análise pormenorizada de todas as teses ventiladas, a Corte da Cidadania instituiu importante precedente que afirma que o julgador não se encontra compelido a enfrentar todas as questões afirmadas pelas partes, sobretudo, quando considerar que sua manifestação já se encontra suficientemente fundamentada e os argumentos suscitados não são capazes de enfraquecer a conclusão externada (EDcl no MS 21.315-DF). No caso dos autos, as questões a que o embargante se insurge foram objeto de ponderação pelo Juízo, não havendo que se falar na caracterização do mencionado vício. Nesse contexto, a questão apresentada por meio dos embargos não tem o condão de infirmar a solução encontrada. Ademais, destaque-se que a irresignação das partes deve ser objeto da via recursal própria. Diante desse cenário, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a Decisão tal qual lançada. A finalidade da execução é a satisfação do interesse do credor. O art. 831, caput, do Código de Processo Civil determina que a penhora deve incidir sobre tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito do exequente. A execução é ainda norteada pelo princípio da menor onerosidade, segundo o qual o exequente não deve valer-se de todos os meios executivos de forma abusiva, mas optar por aqueles que menos onerem o executado. O mencionado princípio deve, ainda, ser interpretado de forma a atender à efetividade da tutela executiva e a evitar a inviabilização da satisfação do crédito. Grupo OK Construções e Empreendimentos Ltda. EPP, Luiz Estevão de Oliveira Neto, Cleucy Meireles de Oliveira, Espólio de Lino Martins Pinto e Espólio de Maria Nazareth Martins Pinto alegam que a dívida deve ser recalculada com correção monetária pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Taxa Selic) antes de ser determinada a transferência do valor incontroverso penhorado no rosto dos autos n. 0050739-56.2010.8.07.0001 A decisão agravada é expressa em permitir a transferência apenas pelo valor incontroverso, o qual resulta da atualização monetária pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Taxa Selic) – o que corresponde à pretensão final de Grupo OK Construções e Empreendimentos Ltda. EPP, Luiz Estevão de Oliveira Neto, Cleucy Meireles de Oliveira, Espólio de Lino Martins Pinto e Espólio de Maria Nazareth Martins Pinto. Entendo que o resultado será o mesmo, ainda que o cálculo da atualização monetária seja posterior à determinação de transferência do valor incontroverso, uma vez que delimitado à atualização monetária pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Taxa Selic). Registro que a penhora em valor menor pode trazer prejuízos ao exequente, o que deve ser evitado, uma vez que a menor onerosidade encontra limite no princípio da satisfação do crédito. Destaco que até a desproporcionalidade entre o valor do bem constrito e o da dívida exequenda, por si só, não seria suficiente para obstar a penhora de bem de valor muito superior, desde que não localizados outros para quitar a dívida. Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesta mesma inteligência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INEXISTENCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA E HONORÁRIOS. 520, §2o, DO CPC. PENHORA DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. O IMÓVEL ÚNICO BEM INDICADO A PENHORA. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OUTRO BEM. ART. 831, CAPUT, E ART. 847 DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 3. No caso dos autos, ao contrário do alegado pelo agravante, não há se falar em excesso de penhora. 3.1. Conforme o art. 831, caput, do CPC, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito em execução atualizado, acrescido de juros, das custas processuais e honorários advocatícios. No caso, a constrição recaiu apenas sobre um imóvel. 3.2. Considerando que a finalidade da execução é a satisfação do crédito, a desproporcionalidade entre o valor do bem constrito e o da dívida exequenda somente deve ser considerada para impedir a penhora de bem com valor superior quando existirem outras formas de honrar a dívida, o que não se verifica no caso dos autos. 3.3. Ainda que se admita a execução de uma forma menos gravosa à parte devedora, esse princípio não pode ser aplicado de maneira a prejudicar ou criar empecilhos injustificados à satisfação do crédito da parte exequente. 3.4. O art. 847 do CPC faculta à parte executada requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos gravoso e não será prejudicial ao exequente, mas não foi isso que se verificou. Outrossim, o deferimento da substituição está condicionado à prova irrefutável de que a substituição não trará prejuízo algum ao exequente e será menos onerosa para ele, executado. 3.5. Precedente desta Corte: "[...] 1. Após a realização de diversas diligências infrutíferas na tentativa de localizar bens do executado, o fato de o valor do imóvel indicado à penhora ultrapassar em grande proporção o valor do débito não é bastante para impedir o desenvolvimento da execução e a sua consequente penhora. 2. Não localizado nenhum outro bem, nada obsta que a constrição recaia sobre imóvel de valor muito superior à dívida. 3. Na forma do art. 847, do CPC, à executada é sempre lícito requerer a substituição do bem constrito. Se a desproporção é exponencial, basta então que indique outro bem compatível com a dívida.[...]". (07221171120198070000, Relator: Josaphá Francisco dos santos, 5a Turma Cível, DJE: 21/2/2020). 4. Agravo improvido. (Acórdão n. 1409012, 07368657720218070000, Relator: João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 16.3.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 29.3.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. CREDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. 1. O fato de o imóvel penhorado possuir valor superior ao valor da dívida executada, por si só, não é causa de desconstituição da penhora, sobretudo quando o executado não apresentaram nenhum outro bem em substituição à penhora realizada. 2. As proteções legais e jurisprudenciais dadas ao devedor, sobretudo o principio da menor onerosidade previsto no art. 805, parágrafo único, do CPC, não servem para inviabilizar a execução ou torná-la tão dificultosa a ponto de impedir o exequente de perseguir a totalidade de seu crédito. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n. 1338206, 07433339120208070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 5.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 21.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. DÉBITO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Após a realização de diversas diligências infrutíferas na tentativa de localizar bens do executado, o fato de o valor do imóvel indicado à penhora ultrapassar em grande proporção o valor do débito não é bastante para impedir o desenvolvimento da execução e a sua consequente penhora. 2. Não localizado nenhum outro bem, nada obsta que a constrição recaia sobre imóvel de valor muito superior à dívida. 3. Na forma do art. 847, do CPC, à executada é sempre lícito requerer a substituição do bem constrito. Se a desproporção é exponencial, basta então que indique outro bem compatível com a dívida. 4. Recurso provido. (Acórdão n; 1228671, 07221171120198070000, Relator: Josapha Francisco Dos Santos, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 5.2.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 21.2.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL. VALOR MUITO SUPERIOR À DIVIDA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À CONSTRIÇÃO. PRINCÍPIO DA EFETIVIADADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. I. A penhora deve incidir em tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito do exequente, na esteira do que estatui o artigo 831, caput, do Código de Processo Civil. II. Se nenhum outro bem foi localizado, nada obsta que a constrição recaia sobre imóvel de valor muito superior à dívida. III. A desproporção entre o débito e a penhora só é juridicamente relevante na hipótese em que, existindo outros bens suficientes para garantir a execução, opta-se pela constrição de bem de valor consideravelmente superior, de maneira a trazer prejuízo injustificável ao executado. IV. A desproporção entre o valor do imóvel penhorado e a dívida executada autoriza o executado a pleitear a sua substituição na forma dos artigos 847 e 874 do Código de Processo Civil. V. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n. 1090263, 07107956220178070000, Relator: James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 18.4.2018, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 27.4.2018). A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto ausente a probabilidade de provimento recursal e ambos são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, recebendo-o somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator